Tribunal: TJBA
Processo: 0000224-64.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000224-64.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVADO: Município de Bonito

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, WILKER CRUZ DIAS, GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. MÉRITO. REPASSE DA COTA PARTE DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DIFERIMENTO E ISENÇÃO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 E TEMA 653 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF.
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE
A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Município de Bonito, reconhecendo o direito ao repasse da cota-parte do ICMS relativamente aos programas estaduais de diferimento denominado “Desenvolve”, instituído pela Lei estadual nº 7.980/2001 e do programa “PROAUTO”, instituído pela Lei 7.537/1999. A decisão impugnada também condenou o Estado ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, a serem fixadas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeira instância incorreu em julgamento extra petita ao acolher pedido supostamente não formulado pelo Município; e (ii) estabelecer se é devida a inclusão, na base de cálculo da cota-parte do ICMS devida ao Município, dos valores decorrentes de programas de incentivo fiscal com diferimento, como o “Desenvolve” e “Proauto”, na oportunidade em que foi realizada a efetiva arrecadação do tributo pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O provimento jurisdicional impugnado não extrapola os limites objetivos da demanda, estando em estrita consonância com a causa de pedir e o pedido formulado na inicial, não configurando julgamento extra petita, ainda que a fundamentação utilize interpretação sistemática do direito.

4
.
O STF, no Tema 1172, fixa que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam a repartição constitucional, desde que o repasse aos Municípios ocorra apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos.

5. O conceito de “produto da arrecadação”, conforme o Tema 653 do STF, não abrange valores decorrentes de renúncias fiscais, como isenções e benefícios, inexistindo direito a repasse sobre receita não realizada.

6. A jurisprudência do STF afasta a existência de direito subjetivo dos Municípios à percepção de receitas meramente estimadas, exigindo a efetiva arrecadação como condição para o repasse.

7. A concessão de incentivos fiscais integra a competência tributária do ente estatal e pode impactar a base de repartição sem violar o pacto federativo.

8. A pretensão municipal de incluir valores não arrecadados implicaria indevida ampliação do conceito constitucional de arrecadação e interferência na política fiscal do Estado.

9. A orientação colegiada do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STF, firma entendimento pela improcedência de pedidos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
Não configura julgamento extra petita a decisão que, embora utilize fundamentação própria, mantém-se dentro dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir.”

“
O repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios somente incide sobre valores efetivamente arrecadados pelo Estado.”

“
Benefícios fiscais como isenções e créditos presumidos não integram o conceito de produto da arrecadação, afastando o dever de repasse.”

“
Programas de diferimento do ICMS são constitucionais e condicionam o repasse ao efetivo ingresso da receita nos cofres públicos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 158, IV, e 160; CPC, arts. 492 e 1.030, II; LC nº 63/1990, art. 10; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.288.634 (Tema 1172), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2022; STF, RE 705.423 (Tema 653), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2016; STF, ADI 3837, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.09.2024.
AÇÃO ORDINÁRIA. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RELATOR: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA. PROCESSO Nº 0009049-31.2015.8.05.0000. PUBLICAÇÃO EM 21/01/2025. AÇÃO ORDINÁRIA. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RELATOR: ROLEMBERG COSTA. PROCESSO Nº 0006004-19.2015.8.05.0000. PUBLICAÇÃO EM 12/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 0000224-64.2016.8.05.0000, sendo parte Agravante o ESTADO DA BAHIA e parte Agravada o MUNICÍPIO DE BONITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reformar a decisão
atacada

e
JULGAR

IMPROCEDENTE

o pedido formulado na exordial, condenando-se

o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e

8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

Relator Substituto

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

104